Tribunal: TCU
Processo: 018.359/2009-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a recursos de reconsideração interpostos contra deliberação que julgou irregulares as contas dos embargantes em razão de irregularidades identificadas na prestação de contas do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE) relativa ao exercício de 2008.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se apreciam Embargos de Declaração opostos por Luiz Carlos Everton de Farias e Paulo Sérgio Rebouças Ferraro, contra o Acórdão 2172/2020-TCU-Plenário , o qual negou provimento ao Recurso de Reconsideração contra o Acórdão 2936/2018-TCU-Plenário que, entre outras deliberações, julgou irregulares as contas dos recorrentes referentes à gestão do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE), administrado pelo Banco do Nordeste do Brasil S.A (BNB), relativa ao exercício de 2008; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992, conhecer dos Embargos de Declaração, para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar ciência desta deliberação aos embargantes e aos demais interessados.